Tribunal: TJES
Processo: 5009107-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009107-47.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA

EMBARGADO
:

MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução fiscal.

2. Sustenta o embargante que o acórdão deixou de analisar a revogação de decretos autorizadores dos loteamentos, a concordância do Município em ações judiciais pretéritas, a inexistência do loteamento denominado Vila Bethânia e a divergência de endereços entre as CDAs e os imóveis vinculados à empresa, além de apontar contradição quanto à análise da garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se caberia, por meio de embargos de declaração, a reanálise da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou adequadamente os elementos necessários à formação do convencimento judicial quanto à ausência de pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente no que se refere à insuficiência da garantia.

5. As alegações sobre a revogação de decretos, a concordância do Município, a inexistência do loteamento e a divergência de endereços foram consideradas irrelevantes para a análise da medida de urgência, não configurando omissão.

6. A suposta contradição entre a ausência de bens em garantia e a ausência de posse sobre os imóveis foi devidamente afastada, uma vez que o julgado considerou que a própria alegação da parte compromete a suficiência da garantia.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional favorável, sendo incabível seu manejo quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. A fundamentação do julgado atendeu aos requisitos legais, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito nem à obtenção de novo pronunciamento favorável à parte.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, § 2º; 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.10.2014, DJe 13.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009107-47.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA

EMBARGADO
:

MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
c
onforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EPP, com fundamento nos incisos I e II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Em síntese, sustenta o embargante que o julgado deixou de se manifestar sobre aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a revogação dos decretos que autorizaram os loteamentos sobre os quais recaem os lançamentos tributários, a existência de concordância do Município em demandas judiciais anteriores, a ausência do loteamento denominado Vila Bethânia e a divergência entre os endereços constantes das CDAs e aqueles efetivamente vinculados à empresa.

Aponta, ainda, a existência de contradição na fundamentação ao considerar inexistente a garantia da execução, e requer, ao final, a integração do julgado.

Todavia,
razão não assiste ao embargante
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, precipuamente, à correção de vícios internos da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos já apreciados e julgados.

Nesse sentido, impende observar que o acórdão embargado examinou de maneira suficiente e adequada os elementos necessários à formação do convencimento judicial, especialmente no que tange aos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

Com efeito, o julgado foi claro ao afirmar que a ausência de garantia integral da execução impede, por si só, a concessão da medida pleiteada. Constatou-se, na ocasião, que a própria agravante havia afirmado não deter posse dos imóveis que originaram os lançamentos tributários, circunstância que compromete a suficiência da garantia e, por consequência, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

Ademais, consignou-se expressamente que as alegações de nulidade da execução, ilegitimidade passiva e ausência de posse ou propriedade dos imóveis estão intrinsecamente relacionadas ao mérito dos embargos e demandam instrução probatória, motivo pelo qual não poderiam ser acolhidas em sede de cognição sumária.

No tocante à alegada omissão quanto à revogação dos decretos autorizadores dos loteamentos e à suposta concordância do Município em processos distintos, é necessário registrar que tais argumentos não foram desconsiderados, mas sim tidos como irrelevantes para o exame da medida de urgência pleiteada.

Ainda que existam elementos que, em tese, mereçam melhor dilação probatória no curso do processo principal, é incontroverso que, para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a presença simultânea dos pressupostos legais, dentre os quais a demonstração de garantia efetiva da execução e a relevância da fundamentação jurídica apresentada, o que não se verificou no caso concreto.

Outrossim, quanto à alegação de inexistência do loteamento Vila Bethânia e da desconformidade entre os endereços das CDAs e aqueles vinculados ao contribuinte, também não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, porquanto se aplicou, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de regularidade da notificação tributária mediante a entrega do carnê de IPTU no endereço cadastrado, incumbindo ao contribuinte demonstrar eventual irregularidade – ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

Quanto à suposta contradição identificada pelo embargante, no sentido de que o acórdão teria considerado, de um lado, que não houve a indicação de bens em garantia, e, de outro, que tais bens não estariam sob a posse do devedor, não se verifica qualquer inconsistência lógica. Ao contrário, o julgado apenas destacou que a própria afirmação da parte acerca da ausência de posse dos imóveis compromete a alegada suficiência da garantia, o que demonstra coerência entre as premissas fáticas e a conclusão jurídica adotada.

Por fim, ressalta-se que a oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação da prova ou à reformulação da tese jurídica já apreciada pelo órgão colegiado, especialmente quando o embargante busca apenas obter novo pronunciamento jurisdicional mais favorável à sua tese. A via adequada para eventual irresignação quanto à interpretação conferida pelo julgado é a interposição de recurso próprio, se cabível.

Logo, observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Pela derradeira vez, advirto as partes de que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos
embargos de declaração
.